Tribunal: TJBA
Processo: 8006545-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006545-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OTACIANO JOAO DOS SANTOS Advogado(s): JOSE VALDEVAN GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDO BELARMINO ALEIXO Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, JESSICA LOURRINE DE OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. ATO POTENCIALMENTE FRAUDULENTO ENTRE PARENTES. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO JUDICIALMENTE SUSCITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uauá/BA, que, nos autos de Ação de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu pedido de tutela provisória para inclusão de restrição de transferência de veículo no sistema RENAJUD. 2. A medida liminar foi concedida com base na plausibilidade do direito alegado e no risco de ineficácia do provimento final, diante da possível dilapidação patrimonial. 3. Inconformado, o Agravante postulou a gratuidade da justiça, bem como o efeito suspensivo ao recurso, sustentando que já havia vendido o veículo por necessidade de saúde e reforma da moradia. 4. Em decisão monocrática anterior, deferiu-se o benefício da justiça gratuita, mas foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, com fundamento em indícios de fraude contra credores. 5. O Agravado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada, sustentando que a transferência para familiar próximo evidenciaria fraude. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela provisória para determinar a restrição de transferência de veículo pelo sistema RENAJUD, em ação de rescisão contratual com fundamento em vício redibitório, diante de indícios de fraude contra credores. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O recurso é admissível e preenche os requisitos legais, inclusive quanto ao pedido de gratuidade da justiça, devidamente ratificado com base no art. 98 do CPC. 8. Os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) encontram-se satisfeitos: há probabilidade do direito do Agravado, autor da ação de origem, fundada em vício redibitório e em indícios de alienação simulada do bem litigioso. 9. A transferência do veículo para o filho do Agravante, após ciência informal da demanda, configura, em juízo sumário, consilium fraudis, reforçada pela ausência de prova convincente da suposta urgência na alienação do bem. 10. A restrição de transferência, embora não impeça o uso do bem, impede novas alienações, preservando o resultado útil do processo. Mostra-se medida adequada, necessária e proporcional, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 11. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da medida assecuratória para preservar a efetividade da tutela jurisdicional (TJ-BA - AI 8036719-24.2023.8.05.0000 e AI 8027286-64.2021.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, com a manutenção integral da decisão interlocutória que determinou a restrição de transferência do veículo. Tese de julgamento: “É legítima a imposição de restrição de transferência de veículo via sistema RENAJUD, como medida assecuratória em ação de rescisão contratual fundada em vício redibitório, quando há indícios de alienação fraudulenta do bem a familiar próximo, com o fim de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98; art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8036719-24.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quinta Câmara Cível, publ. 08/01/2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8027286-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 20/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027593-76.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante OTACIANO JOÃO DOS SANTOS e agravado RAIMUNDO BELARMINO ALEIXO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora